Tribunal: TJDFT
Processo: 0707019-68.2019.8.07.0005
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AÇÃO DE CONSUMO. CAESB. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. DÉBITO ORIGINÁRIO DE FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. INADIMPLEMENTO. PRAZO SUPERIOR A 120 DIAS. QUITAÇÃO DAS 04 DERRADEIRAS FATURAS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITO AINDA EM ABERTO DESPROVIDO DE ATUALIDADE. UTILIZAÇÃO DA SUSPENSÃO COMO INSTRUMENTO DE COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. ABUSO DE DIREITO (RESOLUÇÃO ADASA No 14/11, ART. 121, § 5o). SERVIÇO ESSENCIAL. RESTABELECIMENTO. IMPOSIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO. INEXISTÊNCIA. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE E UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO PROCESSO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ INOCORRENTE. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO.
1. Conquanto em mora a destinatária dos serviços de fornecimento de água tratada e coleta de esgoto no momento em que houvera a suspensão dos serviços, a quitação das 4 (quatro) derradeiras faturas, afastando a atualidade da mora, enseja que haja o restabelecimento do fornecimento, pois ilidida a inadimplência que legitimava a suspensão, pois deve estar lastreada em débito atual, compreendido com essa dicção o vencido em até 120 dias da data suspensão, pois, em se tratando de serviço público essencial, não se afigura legítimo que a suspensão da prestação seja utilizada como instrumento de cobrança e coerção, inclusive porque o inadimplemento se avoluma em razão da própria inércia da fornecedora (Resolução ADASA no 14/11, art. 121, § 5o).
2. Em que pese a subsistência da mora da destinatária da prestação quanto às faturas que se venceram em prazo substancialmente antecedente ao momento em que houvera a liquidação das 04 derradeiras faturas, a situação se emoldura na dicção legal que obsta a suspensão do fornecimento do serviço de fornecimento de água tratada em razão de débito desprovido de atualidade, compreendido com essa dicção o vencido em até 120 dias da data suspensão, à medida em que, se é vedada a suspensão do serviço por inadimplência inatual, a vedação compreende a impossibilidade de ser mantida a suspensão do fornecimento se liquidadas as faturas atuais, ainda que sobeje débito em aberto desprovido desse predicado, conforme a ratio do enunciado normativo.
3. A sistemática processual reclama lealdade de todos os atores processuais, alinhavando o artigo 80 do estatuto processual as hipóteses de condutas abusivas que ensejam a qualificação da litigância de má-fé ante o desvirtuamento do manejo das faculdades e dos direitos conferidos a quem litiga, afastando-se a lide dos seus fins e utilidade, corrompendo-se ilegitimamente o processo, ensejando o desvirtuamento do seu fim teleológico, que se pauta no princípio da boa-fé.
4. Aliado à postura processual do litigante, o reconhecimento da litigância de má-fé reclama a constatação do elemento subjetivo, à medida que a má-fé processual equivale à antítese de boa-fé inscrita como dever inerente a todo litigante (CPC, art. 5o), que equivale à boa-fé subjetiva, donde, para a configuração da litigância de má-fé, o litigante deve atuar dolosamente e em contradição com a finalidade do processo, através da violação da verdade e do abuso dos atos processuais.
5. Patenteado que a demandante, ao deduzir sua pretensão por meio da ação ora aviada, não alterara a verdade dos fatos nem incorrera em nenhuma das condutas aptas a ensejar que seja reputado litigante de má-fé, as alegações que formulara, em suma, traduziram simples exercício do direito que o assiste de provocar a tutela jurisdicional do Estado, encerrando a argumentação que deduzira exercício dialético do direito destinado a subsidiar o pedido reformatório, não incorrendo, portanto, em nenhuma conduta qualificável como litigância de má fé, notadamente quando os argumentos que deduzira e o pedido que formulara são acolhidos.
6. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação civil, o provimento do recurso, com o acolhimento integral do pedido, determina a inversão dos ônus da sucumbência originalmente estabelecidos e a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
7. Apelação conhecida e provida. Unânime.